Tribunal: TJSP
Processo: 1031329-35.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031329-35.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SQUIZZATO,
SARDENHA
E
SEVILHA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS., são apelados GMS INSTALADORA ELETRICA LTDA-
EPP, INFOR POSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e VGS
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031329-35.2018.8.26.0114 -Voto no 32562
2
Apelação Cível - no 1031329-35.2018.8.26.0114
Apelante/Terceiro:
SQUIZZATO,
SARDENHA
E
SEVILHA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Apeladas/Autoras:
GMS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA
EPP,
INFOR
POSTES
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA e VGS COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Interessadas/Rés:
L N TERRAPLENAGEM EIRELLI ME, R
ROCHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
RF
INCORPORADORA LTDA
MM. Juiz de Direito: Ricardo Hoffmann
Comarca de Campinas 3a Vara Cível
Voto no 32562
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência das Autoras quanto à Corré representada pelo
escritório de advocacia Apelante que não foram fixados conforme
a regra do Código de Processo Civil. Valor da causa fixado em
valor que não é irrisório, inestimável nem muito baixo, sendo
inaplicável o art. 85, § 8o, CPC. RECURSO DO TERCEIRO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança (e-fls. 01/05)
ajuizada por GMS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA EPP, INFOR POSTES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e VGS COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA contra L N TERRAPLENAGEM EIRELLI ME, R ROCHA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RF INCORPORADORA LTDA,
julgada procedente quanto à Corré L N TERRAPLENAGEM EIRELLI ME e
improcedente em relação às demais Corrés pela r. sentença (e-fls. 193/197), cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031329-35.2018.8.26.0114 -Voto no 32562
3
relatório adoto, condenando a Corré LN TERRAPLANAGEM ao pagamento de R$
121.500,00, arcando também com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, e condenando as Autoras, quanto às demais Corrés,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da Corré R ROCHA, arbitrados em R$ 1.000,00 (já que a outra
Corré não constituiu advogado nos autos).
Inconformado, o Terceiro, escritório de
advocacia que representou os interesses da Corré R ROCHA (e-fls. 152), interpôs
o presente recurso de apelação (e-fls. 201/225), aduzindo, basicamente, que a
fixação dos honorários de sucumbência devidos pelas Autoras à cliente do
Apelante não foram fixados nos termos da legislação processual civil, figurando o
valor de R$ 1.000,00 como remuneração inadequada e irrisória frente ao quanto
prevê o Código de Processo Civil.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 249) e, intimadas, as Autoras apresentaram contrarrazões (e-fls. 252/256),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (e-
fls. 253).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente a ação de cobrança, em relação à Corré L N
TERRAPLENAGEM, em virtude de confessado inadimplemento do pagamento
devido por força de contrato, e improcedente em relação às demais Corrés.
Pois bem.
Impende
observar
que
a
fixação
de
honorários advocatícios de sucumbência devidos à corré R ROCHA e, em última
análise, ao ora Apelante, realmente não observou os ditames legais pertinentes
ao tema.
Acontece que à causa foi dado o valor, não
impugnado, de R$ 121.500,00 (e-fls. 05) e, nos termos da r. sentença prolatada,
aplicou-se a norma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031329-35.2018.8.26.0114 -Voto no 32562
4
arbitramento do valor, por equidade, em R$ 1.000,00. Mas, observe-se o
dispositivo legal que fundamentou a r. sentença:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.” (destacado).
Ora, conforme observado, o valor da causa
da presente demanda não foi nem inestimável, irrisório ou muito baixo, motivo
pelo qual não se poderia realizar o arbitramento do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência por equidade na hipótese dos autos.
Logo,
o
valor
dos
honorários
de
sucumbência deveria observar a norma expressa do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, levando-se em conta a relativa simplicidade da demanda, apesar
do grande denodo dos causídicos, e ser fixado em 10% sobre o valor da causa
atualizado. O presente recurso, pois, merece provimento. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Terceiro, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença prolatada e CONDENAR as Autoras ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Corré R ROCHA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora